Tribunal: TJES
Processo: 5007500-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007500-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007500-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COERÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a segregação cautelar foi, especialmente, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos, uma vez que se trata de crime hediondo contra vida e de coerção de menor. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007500-96.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI, presa preventivamente pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29 (vítima Alan), artigo 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c artigo 29 (vítima Edgar), e artigo 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c 14, II e artigo 29 (vítima Ricardo), todos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.969/96.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva da paciente e excesso de prazo na formação da culpa.

Narra a denúncia em síntese:

“Segundo as investigações constantes nos autos do IP em anexo, os denunciados WILLIAN ZANOLI, vulgo "Terceirão", BIANCA BE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANQ DOS SASTOS NUNES, vulgo "Coroa, Velho ou Dico", são líderes da facção de traficantes a qual pertencem os demais denunciados e o adolescente VINÍCIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo "Vinicinho". Objetivando manter o controle do tráfico de drogas na região, determinaram que seus subordinados matassem ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, que integrava facção rival. Por essa razão, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta de 10h20min, em via pública, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, RAFAEL DE OLIVEIRA, juntamente com um dos outros acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo "Neném", ou KERVIN MASIOLI, vulgo "Kevinho"), em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, causando as lesões nos laudos de fl. 99, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. Além disso, para assegurar a execução e impunidade da morte de Alan, desferiram disparos de arma de fogo em EDGAR NUNES OLIVEIRA e RICARDO DE SOUZA ANDRADE, vulgo "Ricardinho", causando no primeiro as lesões descritas nos laudos de fl. 96 as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte, tendo RICARDO conseguido fugir sem lesões. Consta ainda que os acusados acima citados estavam acompanhados pelos acusados JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, vulgo "Capeta", PEDRO HENRIQUE MACIEL, vulgo "Pedrinho" e um dos acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo Neném" ou KERVIN MASIOLI, vulgo "Kevinho"), e, ainda, o adolescente

VINÍCIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo "Vinicinho", que ficaram na esquina fazendo a cobertura, segundo testemunhas.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado a quo, que decretou a prisão preventiva da paciente, está pautada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de processo Penal, restam demonstrados os indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva.

Além disso, a segregação cautelar foi, especialmente, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos, uma vez que se trata de crime hediondo contra a vida e de coerção de menor.

Ademais, faz-se inquestionavelmente necessário pontuar que a paciente é líder de uma facção criminosa e responde por outro homicídio qualificado e por extorsão majorada, transcendendo, portanto, sua alta periculosidade e personalidade voltada à prática delitiva.

Outrossim, o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades e complexidade do caso concreto, sendo medida excecional apenas admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, inércia do próprio aparato judicial, ou violação do princípio da razoabilidade, não verificado no presente caso. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450- PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Por fim, sobre o desmembramento dos autos, em relação à pessoa da acusada, este já foi deferido pelo magistrado primevo, o qual ressaltou a necessidade de celeridade justamente pelos acusados já estarem presos há certo tempo, cito:

“Com relação a acusada Bianca, em atenção ao princípio da ampla defesa, defiro o requerimento da Defensoria Pública, devendo os autos serem imediatamente desmembrados para a acusada, para não haver qualquer prejuízo quanto a análise da autoria e materialidade com relação aos demais acusados, visto que presos neste processo há certo tempo, demandando uma celeridade maior a sua conclusão.” (Sentença de pronúncia.)

“Mister salientar que nesta data foi proferido despacho reiterando à serventia a ordem de cumprimento da determinação de desmembramento do feito em relação à acusada Bianca.” (Informações prestadas no malote digital de ID 8838870.)

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, para a manutenção da prisão preventiva da paciente, ou em excesso de prazo na formação da culpa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.